Tribunal: TJMT
Processo: 0001626-12.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001626-12.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDO PÚBLICO TEMPORÁRIO –
DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS
– ART. 19-A DA LEI N° 8.036/90 – SÚMULA 363 TST - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, o servidor público temporário cujo contrato de trabalho foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação,
possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado
, ex vi art. 19-A da Lei 8.036/90. Ainda, vejamos o disposto na Súmula 363 – TST: A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Recurso Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identifica pela numeração única: 0001626-12.2016.8.11.0002, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, na qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial, determinando o depósito dos valores referentes ao terço constitucional e décimo terceiro a partir do período de 26/01/2011 (Id: 4440050 e 4440051).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 44400052, 4440053 e 4440054), alegando que possui direito ao depósito do FGTS, com base no artigo 7°, inciso III, da Constituição Federal e Súmula n° 363 – TST.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 4440057, 4440058 e 4440059), requerendo o desprovimento do presente recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identifica pela numeração única: 0001626-12.2016.8.11.0002, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, na qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial, determinando o depósito dos valores referentes ao terço constitucional e décimo terceiro a partir do período de 26/01/2011 (Id: 4440050 e 4440051).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”
.

“(...) A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).”

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 09 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No presente, não há comprovação de que a Apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais.

E, em
decorrência da nulidade do contrato
,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do saldo de salário, quando houver, vejamos:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

O Tribunal Superior do Trabalho, mediante a Súmula 363, determinou que
“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.”.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS ( RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido” (STF - RE: 1350726 PB 0800386-02.2018.8.15.0251, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/10/2021, Data de Publicação: 04/11/2021)”(destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, também já pacificou o seu entendimento sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DEVIDO DIREITO AO FGTS. 1.
A orientação desta Corte é "no sentido de que é assegurado o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos servidores que tiveram o contrato de trabalho declarado nulo em razão da inobservância das regras constitucionais de contratação temporária"
(STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/06/2017). 2. Na forma da jurisprudência do STJ, "firmada, por ocasião do julgamento do REsp. 1.110.848/RN (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.8.2009), sob o regime do art. 543-C do CPC, (...) a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS" (STJ, REsp 1.665.174/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017). 3. Com efeito, a jurisprudência do STJ vem consolidando o entendimento de que"(...) é a nulidade da contração que faz nascer o direito ao FGTS. E, na espécie, a nulidade da contratação foi reconhecida pelo TJMG, visto que o ente estadual promulgou lei com o intuito de burlar o requisito da prévia aprovação em concurso público (...)." ( AgInt no REsp 1737255/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/08/2018). Precedente: AgInt no REsp 1756523/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/12/2018. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1758163 MG 2018/0188217-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)”(destaquei)

A propósito, vejamos como este Tribunal tem decidido em casos idênticos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSORA - PRORROGAÇÕES EXCESSIVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX DA CF - INOBSERVÂNCIA AO ART. 264, § 1o DA LEI COMPLEMENTAR 04/90 - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FUNDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO CONFORME DATA DA SENTENÇA - CPC/73 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. 1. "
Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,"o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(STJ - REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA). 2. “A Corte Constitucional firmou entendimento, em repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o)”. (TJMT - Apelação/Remessa Necessária 3937/2016, Des. Márcio Vidal). 3. Para fins de correção monetária e juros moratórios, deve ser utilizado o INPC, até 30.06.2009 e, após, incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015, quando passarão a ser corrigidos pelo IPCA-E. Precedentes do STF. 4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve se dar de acordo com o antigo Código de Processo Civil, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.465.535/SP. Diante da sucumbência da Fazenda Pública, cabível a sua inversão. 5. Apelo provido. (TJ-MT - APL: 00024722220138110006 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 31/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017)”(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENCARREGADO DE CORTE DE ÁGUA - PRORROGAÇÕES EXCESSIVAS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA- RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(STJ - REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA). 2.“A Corte Constitucional firmou entendimento, em repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso.(TJMT - Apelação/Remessa Necessária 3937/2016, Des. Márcio Vidal). 3. Para fins de correção monetária e juros moratórios, deve ser utilizado o INPC, até 30.06.2009 e, após, incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25.03.2015, quando passarão a ser corrigidos pelo IPCA-E. Precedentes do STF. 4.Recurso desprovido. 5.Sentença parcialmente retificada. (TJ-MT - APL: 00024751820158110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 31/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/02/2018)”(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA À REVELIA DAS IMPOSIÇÕES DO ART. 37, II, DA CF - NULIDADE RECONHECIDA - DIREITO À INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS - CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - MULTA DE 40% - DESCABIMENTO - MULTAS PREVISTAS NO ART. 467 E 477, § 8o, DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS - BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE CELETISTAS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A contratação de servidor público por prazo determinado quando ausente quaisquer das hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público prevista em lei, atinge o âmago da relação jurídico-administrativa, ensejando a declaração de nulidade dos pactos, por estarem em descompasso com a lei de regência e o art. 37, IX, da Constituição Federal.
2. Não obstante,“O fato de o contrato de trabalho temporário ser nulo 'ou se tornado nulo em razão de sucessivas e ilegais prorrogações' não transforma automaticamente o seu caráter jurídico-administrativo em celetista. A sua natureza é e continua sendo jurídico-administrativa, a atrair a competência da justiça comum, estadual ou federal”. ( Reclamação 5.863/MT, Ministro Joaquim Barbosa). 3. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, por ausência de prévia aprovação em concurso público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e da redação dada pela Súmula 363 do TST. 4. Mostra-se inaplicável aos contratos regidos pelo regime jurídico-administrativo a prescrição bienal, prevista no art. 7o, XXIX, da Constituição Federal. 5. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa de 40% do FGTS, aquelas previstas nos arts. 467 e 477, § 8o, da CLT, assim como a anotação na CTPS, por se tratar de verbas tipicamente celetistas. (Ap 27331/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (TJ-MT - APL: 00014307020128110038 27331/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2017)”(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS - CONTRATO NULO - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – AGENTE PENITENCIÁRIO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – ARTIGO 19-A DA LEI No 8036/90 - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS E MULTA – DIREITO AO FUNDO RECONHECIDO - PROCEDENCIA PARCIAL – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, o servidor público temporário cujo contrato de trabalho de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, ex vi art. 19-A da Lei 8.036/90.
2. "O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90." ( REsp 1.517.594/ES) 3. Tratando-se de nítida relação submetida ao regime jurídico administrativo, o contrato temporário celebrado com a Administração Pública, ainda que nulo, não possibilita o recebimento da multa de 40% pelo não recolhimento do FGTS, uma vez que não se aplica a CLT. 4. "Quanto às multas de 40% a ser acrescida ao FGTS, bem como àquelas previstas nos arts. 467 e 477, da CLT, e ao Aviso Prévio, mostra-se indevido o seu reconhecimento, pois tais benefícios são incidentes apenas nas relações celetistas, com a qual não se confunde a relação que existiu entre a autora-apelante e o Município, de caráter jurídico-administrativo (embora nulo o vínculo)." (TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 85906/2016, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro). 5. Apelo parcialmente provido, tão somente para determinar o recolhimento do FGTS devido pelo período trabalhado. (TJ-MT - APL: 00088209020128110006 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017)” (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, tão somente para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, condenando a parte requerida ora Apelada,
ao pagamento do FGTS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023